Tribunal: TJSP
Processo: 2043697-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043697-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante BRUNO
BARROS MENDES e Paciente JOÃO VITOR ESPINHARA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043697-42.2020.8.26.0000 -Voto no 207
2
Habeas Corpus no 2043697-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Ilustre Advogado Bruno Barros Mendes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Birigui
Autos de origem: 1502014-53.2019.8.26.0603
Paciente: JOÃO VITOR ESPINHARA DA SILVA
Voto no 207
HABEAS
CORPUS
–
ROUBO
MAJORADO.
Liberdade
Provisória e Revogação da Preventiva. Não cabimento - Presença
dos requisitos da constrição cautelar. Indícios de materialidade e
autoria. Fundamentação idônea. Crime com pena máxima superior
a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP. Ordem denegada.

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo ilustre Advogado
Bruno Barros Mendes, em favor do paciente JOÃO VITOR ESPINHARA DA
SILVA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MMo Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal de Birigui, em razão da conversão da prisão em
flagrante em preventiva.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal.
Reputa carente de fundamentação a decisão impugnada, uma
vez que não analisadas as circunstâncias concretas do delito e tampouco os predicados
pessoais do paciente.
O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP. Além disso, salienta a
desproporcionalidade da medida, alegando que a r. decisão da d. autoridade coatora carece
de fundamentação concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito, invocando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043697-42.2020.8.26.0000 -Voto no 207
3
princípio constitucional da presunção de inocência.
Requereu, assim, a concessão da liminar para suspender os
efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e, subsidiariamente, a revogação da
preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 80/83). As informações foram
prestadas (fls. 89/90) e manifestou-se a Procuradoria, em parecer (fls. 99/101), pela
denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 57/59 dos autos originários), quanto aquela que indeferiu a liberdade
provisória (fls. 160/161 dos autos de origem) não padecem de qualquer vício de
fundamentação e estão em estrita consonância com os ditames legais.
Por conseguinte, não se observou qualquer ilegalidade
nas decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentadas,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que o paciente foi
preso em flagrante, no dia 30 de dezembro de 2019, em Birigui, acusado da suposta prática
do delito de roubo, por ter, agindo em concurso com Marcos Pereira, subtraído, mediante
violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, quatro aparelhos
celulares e a quantia de R$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais) em dinheiro.
Consta dos autos que o paciente, juntamente com Marcos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043697-42.2020.8.26.0000 -Voto no 207
4
ingressaram no estabelecimento denominado “Casa do Espeto”, com as armas em punho e
anunciaram o assalto, exigindo a entrega de dinheiro e celulares das vítimas, que
foram subjugadas com extrema violência, tendo sido obrigadas a se deitarem no chão.
Tendo a polícia militar chegado ao local durante a ação
criminosa, os acusados foram presos em flagrante.
Em sede de audiência de custódia, realizada em 30 de
dezembro de 2019, o MM Juiz de Direito do Foro Plantão – 36a CJ - Araçatuba reputou
como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva,
porque, além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato
indicavam a prática do crime de roubo, destacando:
“Com efeito, imputa-se aos autuados a prática do delito de
roubo, com duas causas de aumento de pena. O autuado Marcos Pereira, segundo
pesquisa trazida aos autos, é em princípio reincidente e, informou que cumpriu a pena.
Desse modo e, considerando a gravidade da conduta (roubo), estão presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, em especial, a garantia da ordem pública e da própria
aplicação da lei penal, com anotação ao desassossego da população ordeira desta
Circunscrição Judiciária (art. 312 do CPP) com delitos similares e a probabilidade de
aplicação do regime inicial prisional mais rigoroso (reincidência e passagem) para um
deles e para o outro, em face da perspectiva de pena. De mais a mais, inviável que, em
sede de comunicação de flagrante, haja análise valorativa exauriente do juízo acerca da
conduta dos autuados, certo que, nesta sede, verifica-se a presença apenas de indícios, eis
que a certeza somente será alcançada ao final da instrução. De outra banda, inviável a
substituição da medida extrema por quaisquer das medidas cautelares previstas no Código
de Processo Penal, eis que nenhuma delas tem o condão de evitar a recalcitrância
criminosa dos autuados na espécie, até porque, insista-se, prematura qualquer incursão
meritória nesta fase inicial e sopesado o emprego de arma para a empreita.
Ausentes, ainda, as hipóteses do art. 318 do CPP. De rigor, pois, a prisão preventiva-
conversão prevista no art. 310, inc. II, do CPP.”(fl. 58) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043697-42.2020.8.26.0000 -Voto no 207
5
Após oferecimento da denúncia - em que o paciente foi
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 29, caput, todos do
Código Penal -, foi requerida a liberdade provisória, pedido indeferido nos seguintes
termos:
“Com efeito, em detida análise do caso concreto, verifico que
os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva subsistem
e não se confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levaram em
consideração a dinâmica fática trazida nos autos e as condições pessoais do acusado,
consoante decisão de fls. 57/59.
Na mesma seara, se observa, ainda, que inocorrem fatos
novos que determinem revisão da decisão que determinou a prisão mencionada ou mesmo
substituição dela por medidas cautelares diversas.
Não se desconhece a pandemia Covid-19 e a recente edição
da Recomendação 62, de 17 de março de 2020, do e. Conselho Nacional de Justiça.
Todavia, a gravidade concreta dos fatos, já analisada nos autos, sobre a qual se
recomenda a manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
A decisão a respeito de prisão preventiva é questão de ordem
jurisdicional, em relação à qual o Conselho Nacional de Justiça não pode expedir
recomendações, sob pena de extrapolar sua competência constitucional, circunscrita a
questões administrativas e financeiras do Poder Judiciário, e violar a cláusula
constitucional de reserva e inafastabilidade da jurisdição, razão pela qual, quanto a tal
ponto, declaro incidentalmente inconstitucional a recomendação.”
Assim, as decisões de primeiro grau acerca da liberdade do
paciente se encontram devidamente fundamentadas, e consubstanciadas na documentação
acostada, em total consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e
artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, porquanto se basearam nas características e
nas consequências do crime cometido, além das particularidades do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043697-42.2020.8.26.0000 -Voto no 207
6
Ademais, o crime imputado ao paciente é grave, praticado
com violência, e possui pena máxima em abstrato elevada.
Ressalte-se, ainda, que as aventadas condições pessoais
favoráveis do paciente não garantem, por si só, a concessão da liberdade provisória.
De outro lado, a primariedade não é contraponto apto, de per
si, em desconstituir os fundamentos da custódia.
Ou seja, os fundamentos da preventiva estão relacionados ao
processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei
penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem
sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o art. 318 do CPP, inaplicável aos autos,
pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Registra-se ainda que eventuais predicados pessoais do
paciente (v.g. possuidor de residência fixa, e ocupação lícita) não se afiguram suficientes a
afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada como no caso, a necessidade
da prisão processual.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal a que esteja submetendo o paciente, sendo importante relembrar que o crime de
roubo majorado possui pena máxima superior a quatro anos, ajustando-se ao comando
legal do artigo 313, inciso I, do CPP.
As decisões reiteradas dos Tribunais Superiores são
uníssonas no sentido de que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade,
domicílio no distrito da culpa e trabalho lícito, não são suficientes, por si só, para afastar a
custódia cautelar, principalmente quando há motivos que a autorizam, como é o caso em
apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043697-42.2020.8.26.0000 -Voto no 207
7
"...Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime
patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -
, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação
criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Não
se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da
prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base
empírica concreta, esta atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior
Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade
exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi
praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua
execução. Assim, certos tipos de crimes, como o que ora se examina, permitem que, da
simples
prática
delitiva, se
infira
o perigo
à
ordem
pública,
que
é
o
periculum libertatis exigido para a preventiva...". (STJ RHC 94.112/MG 5a T. Rel. Min.
Jorge Mussi J. 5.6.2018 P. 15.6.2018).
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1.
A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a
necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo
Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea,
considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise,
reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo
perpetrado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado receio de
reiteração delitiva (em razão da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da
medida extrema. 3. Recurso em habeas corpus improvido (STJ; Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043697-42.2020.8.26.0000 -Voto no 207
8
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa, as
demais questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas
oportunamente, para a apreciação nos próprios autos da ação penal, sendo impossível a
análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico.
Importa lembrar que a manutenção da prisão está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto no inciso
LXI, do artigo 5o, ambos da Constituição Federal.
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada
(artigo 5o, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de Processo Penal
que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT
649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente ao menos nesta oportunidade, de rigor a
manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em constrangimento ilegal.
Observo, por fim, que questões de mérito serão analisadas
durante a instrução processual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator